Tribunal: STF
Processo: AP 1967
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de MARCO AURÉLIO BARBOSA , por meio da qual requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 13/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF. 



    Relata, em síntese, o seguinte (Petição STF nº 18.898/2024):



    “O requerente, réu na ação penal em epígrafe, formulou pedido de relaxamento das medidas cautelares impostas ante a patente ilegalidade decorrente do EXCESSO DE PRAZO.



    Essa relatoria, no entanto, indeferiu genericamente o pedido sem analisar os argumentos defensivos e utilizando-se de fundamento absolutamente alheio ao caso em questão, uma vez que o pedido de liberdade foi formulado de forma individualizada.



    Na mesma decisão, a relatoria intima os advogados constituídos para se manifestarem sobre o acordo de não persecução penal oferecido pela PGR.



    Quando a esse último conteúdo da decisão, a defesa se manifesta formalmente pela NÃO ACEITAÇÃO da ANPP pelo fato de que a denúncia oferecida não descreve a conduta do réu de maneira pormenorizada, como exige o art. 41 do Código de Processo Penal, nem tampouco apresenta uma única prova que sustente os crimes imputados, apresentando-se, pois, INEPTA.



    Ademais, o acordo oferecido se mostra desproporcional e desarrazoado.



    Por derradeiro, diante da ilegalidade da imposição das medidas cautelares, requer o acatamento do requerimento formulado no pedido de liberdade, para que o pleito, não tendo sido deferido, seja encaminhado à apreciação da Turma para julgamento pelo órgão Colegiado.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARCO AURÉLIO BARBOSA, CPF nº 036.430.656-47, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia e registrado na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Tendo em vista que a manifestação réu MARCO AURÉLIO BARBOSA no sentido da recusa ao Acordo de Não Persecução Penal proposto pela Procuradoria-Geral da República, determino o levantamento do sobrestamento da presente ação penal.



    CITE-SE a parte acusada para ciência dos termos da acusação, bem como INTIME-SE para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ocasião em que poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as, observando-se que:



    (a) A instrução do processo obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal (art. 239 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL);



    (b) A audiência de instrução será realizada por videoconferência e o interrogatório do réu ocorrerá ao final da instrução, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal (AP 528 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 8/6/2011);



    (c) O processo seguirá sem a sua presença, caso citado(a) ou intimado(a) pessoalmente para qualquer ato, deixe de comparecer sem motivo justificado, ou, na hipótese de mudança de residência, não comunique o novo endereço (artigo 367 do Código de Processo Penal);



    (d) Na hipótese de não ser encontrado(a) o(a) acusado(a) no endereço dos autos, e esgotados os meios disponíveis para consulta sobre a sua localização, a sua citação se dará por edital, com prazo de 15 (quinze) dias;



    (e) As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação;



    (f) FICA INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente